Tribunal: TJDFT
Processo: 0738595-41.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0738595-41.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TELMA PINHEIRO DE ARAUJO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Uma vez que alterada a classificação de risco da paciente de azul para vermelho no dia 04/10/2022 (ID 42934121), intime-se, com urgência, a parte autora para informar qual a sua posição na lista do Regulador ou se já foi realizado o agendamento ou atendimento. Proceda a Secretaria da Turma a indicação no PJe de prioridade no andamento processual e de atuação do Ministério Público, uma vez que se trata de processo em que se questiona a saúde de paciente classificado com risco vermelho. Ouça-se o Ministério Público em seguida. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.